Tribunal: TJMT
Processo: 0005311-75.2014.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005311-75.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), INCORPORADORA ITALIA LTDA - CNPJ: 37.504.396/0001-14 (APELADO), MARGARETH ROBERTA E SILVA POZZOBON - CPF: 346.120.921-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu o recurso.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS –
EXECUÇÃO FISCAL
– IPTU – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
ILEGITIMIDADE PASSIVA
–
COMPRA E VENDA NÃO AVERBADO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO AO ENTE MUNICIPAL – SÚMULA 399 DO STJ - SUJEITO PASSIVO DEFINIDO POR LEI MUNICIPAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE PROMITENTE VENDEDOR E COMPRADOR –

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Possui legitimidade passiva t
anto do possuidor (promitente comprador) do imóvel, quanto do seu proprietário (promitente vendedor) para o pagamento do IPTU, em contratos de compra e venda não averbados na respectiva matrícula do imóvel.

Cabe ao município editar lei estabelecendo o sujeito passivo, os termos da Súmula 399 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Capital
, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0005311-75.2014.8.11.0041
(Código n. 864608),
movida contra
INCORPORADORA ITÁLIA LTDA
, que julgou procedente a Exceção de Pré-Executividade do executado reconhecendo sua ilegitimidade passiva.

Em seu recurso a Fazenda Pública Municipal aduz que a sentença foi pautada em premissa equivoca, sustentando que o p
roprietário é quem possui título através Registro no Cartório de Imóveis. Já o titular do domínio útil é a pessoa que recebeu do proprietário o direito de usar, gozar e dispor da propriedade, conservando o domínio direto.

Assevera que o compromissário comprador se encontra na situação de possuidor direto do bem, enquanto que a proprietária (lncorporadora ltalia LTDA) mantem—se na posse indireta do imóvel.

Sustenta que conforme súmula 399 do STJ, cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU.

Pondera, que em virtude da ausência de Registro na Matricula, essa municipalidade efetuou os lançamentos de IPTU em face da Incorporadora Itália LTDA, notoriamente contribuinte do imposto por ainda manter-se como proprietária jurídica do imóvel.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença objurgada, dando regular prosseguimento à execução fiscal.

Sem contrarrazões pelo apelado – id. 7147131-.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pela Magistrada
a quo
que julgou procedente a Exceção de Pré-Executividade da executada, extinguiu o executivo fiscal após reconhecer a ilegitimidade passiva do executado.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública Municipal merece provimento.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
ajuizou em
06/02/2014
a Ação de Execução Fiscal no 0005311-75.2014.8.11.0041
(Código n. 8646008),
movida contra
INCORPORADORA ITÁLIA LTDA
, visando o recebimento de crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, cujos valores extraídos das Certidões de Dívida Ativa no 0461869/2010, 0607826/2011, 0762467/2012 e 0835587/2013, alcançavam a importância de R$ 13.750,18 (treze mil, sete centos e cinquenta reais e dezoito centavos) quando do ajuizamento da demanda.

Em
18/02/2014
, o Juízo
a quo
determinou a citação da parte devedora, que em
23/11/2015
,

ingressou com uma Exceção de Pré-Executividade, alegando sua ilegitimidade passiva.

O argumento de ilegitimidade passiva foi acatado e a exceção julgada procedente sem resolução de mérito em
13/11/2017
.

A sentença extinguiu a execução fiscal e determinou o cancelamento/exclusão da inscrição na dívida ativa. Colhe-se do dispositivo:

“ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 5°, 322, §2° e 927, IV do CPC/2015 e Súmulas STJ n°s 392 e 399, c/c Arts. 32, 34, 121 do Código Tributário Nacional, Arts. 3°, 4°, 15, 46, 189, 290, 208, 210, 211, 220, etc do Código Tributário Municipal de Cuiabá (Lei Comp. n° 043 DE 23/12/1997) e Instrução Normativa n° 001/DRI/DCF/SMF/2013, bem como tudo o que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE a EXCEÇÃO DE PRE EXECUTIVIDADE promovida pela INCORPORADORAITALIA LTDA nestes autos de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N° 5311-75/2014 —COD. 864608, promovida pela Fazenda Pública Municipal de Cuiabá, face à ilegitimidade passivada Excipiente como Executada no processo executivo acima.

Consequentemente, com fundamento nos Arts. 924 e 925 do CPC/2015 (por analogia), DECLARO EXTINTA esta AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N° 5311-75/2014 — COD. 864608, promovida pela Fazenda Pública Municipal de Cuiabá em relação à Incorporadora Itália Ltda, COM JULGAMENTO DO MERITO, face a inexistência da dívida da Incorporadora Executada.

DETERMINO O CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da INSCRIÇÃO COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA(S) CDA(S) N°(s) 461869/2010, 607826/2011, 762467/2012 e 835587/2013 da relação de Créditos da Fazenda Pública Municipal de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei n° 4.320/1964, pela Fazenda Pública Municipal, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT—Gestão de Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da prescrição e decadência, bem como, a sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, incluídas nesta Execução Fiscal, porque inexigíveis.”

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

Da análise dos autos verifica-se que o cerne da controvérsia recursal reside na alegação apresentada em exceção de pré-executividade, na qual o apelado sustenta que não possui responsabilidade pelo pagamento do IPTU por ser parte ilegítima na demanda.

Sobre o IPTU, o art. 34 do Código Tributário Nacional dispõe que
“o c
ontribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”.

Ainda, o art. 32 do mesmo Códex traz o fator gerador do IPTU, vejamos:

Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.

É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que possui legitimidade passiva t
anto do possuidor (promitente comprador) do imóvel, quanto do seu proprietário (promitente vendedor) para o pagamento do IPTU, em contratos de compra e venda não averbados na respectiva matrícula do imóvel.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA QUESTÃO SUMARIAMENTE. LEGITIMIDADE DO PROMITENTE VENDEDOR. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPETITIVO. RECURSO ESPECIAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

1. O recurso especial em análise originou-se de decisão proferida em agravo de instrumento interposto contra acórdão prolatado em primeira instância que, ao analisar a exceção de pré-executividade, manteve a parte recorrida na condição de devedor na presente execução fiscal.

2. O Tribunal de Justiça estadual, ao decidir o agravo de instrumento, deu-lhe provimento por entender que o recorrido - promitente vendedor - deveria ser excluído do polo passivo da relação processual.

3. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que "a exceção de pré-executividade é cabível somente às matérias conhecíveis de ofício, que não demandem dilação probatória" (AgRg no AREsp 841.849/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 9/5/2016). Precedente: REsp 863.976/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 17/11/2008.

4. O Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais n.

1.111.202/SP e 1.110.551/SP, julgados sob o rito dos recursos repetitivos, firmou tese de que "tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU; e cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU".

5. Somente haverá a exclusão do proprietário do imóvel da qualidade de contribuinte do IPTU caso a própria legislação municipal retire sua responsabilidade. 6. Não havendo qualquer peculiaridade provada nos autos a justificar a não incidência do precedente firmado por esta Corte Superior (ao menos em sede de cognição sumária), é o caso de prover o recurso especial sob análise, determinando-se a reinclusão do recorrido no polo ativo da presente demanda.

7. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1662859/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 29/09/2017)

Ao reconhecer a responsabilidade solidária, o STJ transferiu aos municípios a responsabilidade de estabelecer quem é o sujeito passivo do IPTU.

Aliás, há súmula do Superior Tribunal de Justiça disciplinando a matéria:

Súmula 399 -
“Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU”.

O município de Cuiabá na Lei Complementar no 043/1997 (Código Tributário Municipal) manteve sua discricionariedade na eleição do contribuinte. Colhe-se dos artigos 210 e 211, da referida norma.

Art. 210 - Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou seu possuidor a qualquer título.

Art. 211 - O imposto é devido, a critério da repartição competente:

I - por quem exerça a posse direta do imóvel, sem prejuízo da responsabilidade solidária dos possuidores indiretos;

II - por qualquer dos possuidores indiretos, sem prejuízo da responsabilidade solidária dos demais e do possuidor direto.

Logo, ressalto que não só o proprietário, mas também o possuidor e o titular do domínio útil são devedores do IPTU.

Nesse contexto, é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO DÉBITO – PROMESSA DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA NO OFÍCIO IMOBILIÁRIO – CONVENÇÃO PARTICULAR NÃO OPONÍVEL À FAZENDA PÚBLICA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – COMPENSAÇÃO – RECURSO DA EMPRESA – DESPROVIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO – PROVIDO EM PARTE.

O imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel, localizado na zona urbana do município (art. 32 do CTN).

A promessa de compra e venda de imóvel não registrada no ofício imobiliário não pode ser oposta à Fazenda Pública, nem tem o condão de transferir a responsabilidade pelo pagamento do IPTU, nos termos do art. 123 do CTN.

Havendo sucumbência recíproca nos embargos à execução, a compensação dos honorários advocatícios deve ser feita nos moldes do art. 21, CPC/73. (Ap 37560/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/10/2016, Publicado no DJE 10/10/2016)

Partindo dessas premissas, se não realizado o registro imobiliário, bem como inexistindo nos autos comprovação de que houve comunicação da transação à Fazenda Municipal, subsiste a condição de sujeito passivo tanto ao proprietário, quanto ao possuidor e o titular do domínio.

Assim, não restou demonstrada em sede de exceção de pré-executividade a ilegitimidade passiva do apelado, razão pela qual a reforma total da sentença objurgada, para o prosseguimento regular do executivo fiscal é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E DOU PROVIMENTO
ao recurso da Fazenda Pública Municipal
para reformar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020